Tribunal: TJSP
Processo: 2286841-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286841-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são
agravantes ROSANA DA COSTA FERREIRA SILVA e GISLENE GANEO
PERES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para afastar a determinação de redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286841-82.2020.8.26.0000 -Voto no 26609
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2286841-82.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ROSANA DA COSTA FERREIRA SILVA E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: JOÃO WALTER COTRIM MACHADO
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
VOTO No 26609
EMENTA
SERVIDOR ESTADUAL
Sentença coletiva – Cumprimento individual – Foro do
domicílio dos exequentes – Opção – Possibilidade:
– A execução individual de sentença genérica proferida em
ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio
do beneficiário.
RELATÓRIO
Determinada a remessa à 11a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo.
Daí o agravo, no qual os exequentes pedem, preliminarmente, justiça gratuita,
alegando que o juiz não apreciou o pedido, embora juntadas as declarações de
hipossuficiência econômica e os demonstrativos de pagamento. Trata-se de
cumprimento de sentença de título executivo transitado em julgado, decorrente da
ação coletiva no 0008170-50.2010.8.26.0053, que tramitou na 11a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo. Após o apostilamento de seu direito e o início do
pagamento, diligenciaram para obter os documentos necessários à elaboração dos
cálculos de liquidação individuais. Na posse destes documentos, iniciaram o
cumprimento da obrigação de pagar, na Comarca de Ferraz de Vasconcelos, local de
seus domicílios necessários. Não há qualquer impedimento legal que obste o
processamento e julgamento na Comarca de Ferraz de Vasconcelos, uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 480 dos recursos repetitivos,
decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em
ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicilio do beneficiário,
entendimento este que também vem sendo adotado nas Câmaras de Direito Público
deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286841-82.2020.8.26.0000 -Voto no 26609
3
O recurso foi processado com efeito suspensivo da determinação de
redistribuição (fl.39).
Nas contrarrazões, o agravado alega que os atos relativos ao cumprimento do
título executivo devem ser realizados na 11a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo. O objeto da demanda principal repercutirá na esfera de todos os
substituídos, independentemente se filiados ou não ao sindicato, mas isso não
autoriza a execução direta enquanto não encerrada formalmente a fase de
cumprimento da obrigação de fazer, por violar a concentração e a racionalização do
feito coletivo. Foram fixadas fases, formas e parâmetros para a liquidação e o
consequente cumprimento da ação coletiva. Para garantir a efetividade do título
executivo judicial, a segurança jurídica, o tratamento isonômico entre os substituídos
e, ainda, evitar o pagamento em duplicidade, em detrimento do erário estadual, a
decisão agravada deve ser mantida (fls.48/51).
FUNDAMENTOS
1. O juiz determinou a redistribuição do cumprimento de sentença, sob os
seguintes fundamentos:
“Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença de obrigação de
pagar contra a Fazenda Pública (fl. 04) cuja ação de conhecimento (processo no
0008170-50.2010.8.26.0053 fls. 363/366) e cumprimento de sentença de obrigação
de fazer (processo no 0019344-75.2018.8.26.0053 fl. 02) tramitaram perante a 11a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Assim, nos termos do artigo 516, II, CPC, tornem os autos ao Cartório
Distribuidor para redistribuição para a 11a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de São Paulo, com nossas homenagens.
Intime-se e cumpra-se." (fl.383)
2. Defiro o pedido de justiça gratuita apenas para o processamento do agravo,
uma vez que ainda não foi apreciado em primeiro grau.
3. No julgamento do tema no 480 dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a liquidação e a execução
individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada
no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286841-82.2020.8.26.0000 -Voto no 26609
4
não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a
qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC
e 93 e 103, CDC).”
Já está consolidado o entendimento de que o exequente pode optar pela
propositura do cumprimento individual de sentença de ação coletiva no foro de seu
domicílio:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA INTENTADA
POR SINDICATO. EXECUÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC/1973 (ART. 1.022 DO CPC/2015) NÃO DEMONSTRADA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA

PROFERIDA

NO
JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. AJUIZAMENTO NA COMARCA DO
DOMICÍLIO DO AUTOR OU NA QUAL FOI PROFERIDA A SENTENÇA DA
AÇÃO COLETIVA. OPÇÃO PELO EXEQUENTE.
1.É firme a jurisprudência do STJ de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos
processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses
coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização
expressa ou relação nominal.
2. No julgamento do AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp
1.331.592/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
24/11/2016, destacou-se que o STF, no RE 883.642/AL, firmou a
orientação no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos
sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos
ou individuais dos integrantes da categoria que representam,
inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente
de autorização dos substituídos (Tema 823/STF).
3. Ademais, o acórdão a quo está em consonância com a orientação
jurisprudencial da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, DJe 12/12/2011, processado sob o regime do art. 543-C do
Código de Processo Civil. Analisando a questão da competência
territorial para julgar a execução individual do título judicial em
Ação Civil Pública, decidiu-se que a liquidação e a execução
individual de sentença genérica proferida em Ação Civil Coletiva
pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os
efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes
geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi
decidido.
4. Cabe aos exequentes escolher entre o foro em que a Ação Coletiva
foi processada e julgada e o foro dos seus domicílios. Portanto,
apesar de ser possível, a promoção da execução individual no foro do
domicílio do beneficiário não deve ser imposta, uma vez que tal
escolha fica a cargo do autor, que veio a optar pelo foro do juízo
prolator da sentença coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286841-82.2020.8.26.0000 -Voto no 26609
5
5. Recurso Especial não provido.
(REsp no 1732071/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, publicado em 21.11.18)
No caso presente, os agravantes optaram, com base no entendimento do
tribunal superior, por propor o cumprimento individual de sentença proferida na ação
civil coletiva no 0008170-50.2010.8.26.0053, que tramitou na 11a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, no foro de seu domicílio.
Portanto, válida a opção pelo Foro de Ferraz de Vasconcelos
Nesse sentido, inclusive, vem decidindo as Câmaras de Direito Público
deste Tribunal:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
PROCESSUAL
CIVIL
–
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL - AÇÃO COLETIVA - RECÁLCULO DE
QUINQUÊNIO
(ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO)
–
FORO
COMPETENTE - Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o
cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio (TEMA 480
STJ) – Cabe ao exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi
processada e julgada e o foro dos seus domicílios – Dessa forma, apesar de ser
possível a promoção da execução individual no foro do juízo prolator da sentença
coletiva, essa não deve ser imposta, uma vez que tal opção fica a cargo do autor,
que, no caso, veio a optar pelo foro de seu domicílio – Precedentes do C. STJ -
Comprovado o apostilamento no prontuário da exequente, não há que se falar em
iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está
definido o termo final das parcelas devidas – A execução do título deve atender -
Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido. Honorários recursais
fixados em 2% sobre o valor da condenação.
(Agravo de Instrumento no 3005804-97.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ponte Neto,
publicado em 30.11.20)

Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para afastar a
determinação de redistribuição.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA